Tribunal: TJES
Processo: 0013006-83.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013006-83.2016.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: RICARDO OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013006-83.2016.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: RICARDO OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II E III DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013006-83.2016.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: RICARDO OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]
Emergem dos autos da peça investigatória que no dia 19 de julho de 2016, por volta das 19h17min, em via pública, na Rua dos Peregrinos, atrás do Terminal de Campo Grande, no Bairro Campo Grande, nesta Comarca, o denunciado RICARDO OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra o denunciado JOÃO VICTOR DE SOUZA MOREIRA, não tendo o homicídio se consumado por razões alheias a sua vontade, vez que JOÃO VICTOR revidou o ataque com a arma de fogo que portava ilegalmente no momento do fato.
Consta nos autos que RICARDO e JOÃO VICTOR vendiam peixe em parceria e, dias antes dos fatos ora apurados, os dois teriam iniciado uma discussão que chegou às vias de fato.
No dia dos fatos JOÃO VICTOR, de posse de uma garrucha (apreendida à fl. 22), estava caminhando na rua localizada aos fundos do Terminal de Campo Grande, quando foi surpreendido por RICARDO, que de posse de um revólver calibre .32 e a bordo de um veículo, passou a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção.
Ato contínuo, JOÃO VICTOR também efetuou dois disparos de arma de fogo, momento em que RICARDO evadiu-se do local. Na oportunidade JOÃO VICTOR buscou abrigo no Terminal de Campo Grande, logo após dispersar sua arma de fogo no meio do mato, local em que foi encontrada e apreendida pela guarnição que atendeu a ocorrência.
O crime teve motivação fútil, consistente em desavenças pessoais oriundas da parceria laboral existente entre os denunciados. O crime também resultou em perigo comum, vez que disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública, em local e horário de grande movimentação, colocando em risco a vida de um número indeterminado de pessoas.
Importa destacar que JOÃO VICTOR revidou ao ataque injustamente sofrido com arma de fogo que portava ilegalmente naquele momento.

[...]

A defesa pugna pela absolvição sumária, ou impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de eficiência de arma de fogo de fls. 138/141.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...] que na noite dos fatos, seu filho RICARDO saiu de casa dizendo que iria resolver alguns problemas em CAMPO GRANDE; que cerca de uma hora e meia depois ele retornou e estava agitado e nervoso; que o declarante perguntou o que havia acontecido, e RICARDO disse que alguém havia atirado contra ele; que o depoente por ser policial entrou em contato com o OFICIAL COP de plantão, falou que seu filho tinha se envolvido em uma troca de tiros, questionou se tinha alguma ocorrência em andamento, obtendo reposta positiva; que então o depoente informou que levaria seu filho para o DPJ para prestar esclarecimentos; que no caminho RICARDO começou a se sentir mal dizendo que não estava bem, dizendo que teria sido atingido por algum disparo; que RICARDO estava pálido então o depoente achou melhor levá-lo no PA; que no PA informou novamente ao CIODES onde estava, e que tinha parado apenas para um atendimento médico; que meia hora depois apareceu uma viatura e conduziu RICARDO a delegacia de polícia; que o depoente chegou a perguntar RICARDO se ele estava armado, e ele disse que se envolveu no tiroteio, não chegando a afirmar diretamente que estava armado; que o depoente ficou um pouco surpreso, pois não imaginava que ele iria se envolver em algo do tipo, quando ele disse que resolveria algum prolema; que não conhece o acusado JOÃO VICTOR; que RICARDO trabalhava vendendo peixe; que comprava em Guarapari; que no dia dos fatos RICARDO disse que o motivo do crime foi em função da negociação do peixe; que RICARDO teria deixado com JOÃO VITOR, mas não tinha recebido; que o depoente até disse que não era motivo para chegar ao ponto de agressão corporal, pois o dinheiro era do depoente, e que não havia pressa em receber; que perguntado se aconteceu agressão física, esclarece que RICARDO estava com pequenos arranhões no braço direito; que confirma as declarações prestadas as folhas 19/20, mas retifica que não ouviu confissão de RICARDO em nenhum momento afirmando que estaria armado, ou comprado a arma de fogo ou que teria efetuado os disparos; que é possível que não tenha prestado atenção nesses detalhes das informações que os policiais haviam colhido de RICARDO; que o depoente não estava presente no momento em que RICARDO foi interrogado na delegacia [...] (Depoimento de Luiz Mario Mathias da Silva, em juízo).

que se recorda e reconhece o acusado JOAO VICTOR presente nesta audiência; que se lembra mais ou menos do fato; que foram acionados pelo rádio, informando sobre troca de tiros no terminal de Campo Grande; que chegaram ao local e encontraram um indivíduo correndo próximo ao muro do terminal; que viram o indivíduo dispensar algo no mato; que se aproximaram e o acusado JOAO VICTOR foi a bordado por uma dupla de policiamento ostensivo dentro do terminal; que fizeram busças e localizaram uma garruncha com capacidade para dois tiros; que JOAO VITOR admitiu que estava em poder da garruncha; que a garruncha tem capacidade para dois disparos, porém no local foi informado que durante a troca de tiros foi efetuado mais de dez disparos; que foi JOAO VICTOR quem informou que o outro envolvido na troca de tiros era uma pessoa filho de um policial militar; que pocou tempo depois o individuo deu entrada em um PA, e o próprio pai de tal indivíduo acionou o 190 informando o envolvimento do filho em uma troca de tiros; que confirma as declarações prestadas as folhas 15/16; que não conhecia os acusados de outra ocorrência, e que não havia qualquer informação deles com envolvimento no tráfico de drogas; [...] (depoimento de Fabricio Azevedo de Souza Coelho, em juízo).

que se recorda muito vagamente dos fatos; que o depoente atua em muitas ocorrências; que salvo engano sabe o que foi passado pelo rádio pelo CIODES; que não presenciou os fatos; que confirma as declarações prestadas as folhas 13/14; que salvo engano as pessoas relataram que foram efetuados mais de dez disparos; que a capacidade da garruncha apreendida era de duas munições; que não conhecia os envolvidos de outras ocorrências; que JOÃO VICTOR, não ajudou a localizar a arma, mas na verdade, a guarnição estava perto e viu quando ele jogou o objeto no mato; que se aproximaram e então os populares que ajudaram a localizar a arma [...] (depoimento de Israel Gonçalves Caçula, em juízo).

que é segurança no terminal de campo grande; que ali no local já presenciou várias trocas de tiro, não se recordando qual seria esse caso em específico; que reconhece sua assinatura no documento de folhas 17/18 k; ,que se recorda do caso em que evolvia um CORSA azul e a pessoa saiu correndo na trilha do trem; que não reconhece o acusado JOAO VICTOR presente nesta audiência; que no dia dos fatos o declarante viu um cidadão nas trilhas do trem com uma arma apontada para cima, e um cidadão num veículo CORSA azul perseguindo o mesmo sentido que o outro individuo coma, que melhor dizendo não havia uma perseguição que o indivíduo que seguiu na trilha do trem estava na rua debaixo e o individuo do veículo seguia na rua de cima que eram paralelas," ambos estavam trocando, até que no final, cada um seguiu um caminho diferente; que o individuo que estava a pé seguiu em direção - ao - terminal, onde o depoente se encontrava; que o indivíduo que estava no veículo, curvou em direção a BR 262; que se recorda de ter feito o reconhecimento do veículo apreendido pela polícia; que não chegou a fazer reconhecimento dos indivíduos; que é complicado lembrar agora quantos disparos foram feitos, mas acredita que quatro ou cinco disparos; que não viu quem começou a atirar; que confirma as declarações prestadas as folhas 17/18, porém esclarece que inicialmente ouviu os disparos, nao sabendo quem estava atirando; que quando se dirigiu ao local e visualizu a cena, viu apenas o momento em que o indivíduo que estava correndo efetuou dois disparos com uma garruncha; que o outro indivíduo do veiculo estava com a mão do lado de fora e portando uma arma de fogo, mas nao chegou a ouvir disparos, embora tenha visto a arma; que não chegou a ver em nenhum o indivíduo odo crosa fora do veículo; que no momento dos disparos dos tiros houve um tumulto no terminal; que o declarante pediu para as pessoas abaixarem e foi em direção ao local de onde ouviu os disparos; que então já viu a cena do veículo e do indivíduo, lado a lado em vias paralelas vendo o indivíduo efetuando os disparos, e o outro indivíduo com a mão para o lado de fora portando a arma de fogo; que não conhece o acusado. (Depoimento de Carlos Eduardo Gomes Ramos, em juízo).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
RICARDO OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA
quanto ao homicídio qualificado apontado nos autos.

A defesa requer, ainda, o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, II e III do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

No que tange à qualificadora do motivo fútil, não há como afastá-la, pois os autos revelam que o réu desferiu, em tese, disparos de arma de fogo, em face da vítima João Victor por desavenças havidas de uma parceria laboral.

Do mesmo modo, não há como afastar a qualificadora do perigo comum, eis que o crime foi cometido em via pública, em dia e horários de grande movimentação de pessoas.

Vale explicitar ainda, que o afastamento das qualificadoras neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Ricardo Oliveira Mathias da Silva ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)